Tribunal: TJMT
Processo: 1008442-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008442-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 474.354.701-63 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 109.783.641-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS - CPF: 010.551.561-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O art. 1.418 do CC prevê que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Não havendo pretensão resistida a ensejar o suprimento da manifestação de vontade, resta configurado a ausência do interesse de agir e, via de consequência, devendo ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução do mérito, porquanto a solução é plenamente viável com a outorga de escritura junto ao registro competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO MOREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 0027196-77.2016.8.11.0041, ajuizada em face de EDUARDO PERES DA SILVA, julgou extinto o feito na origem, ante a carência da ação.

Em suas razões de ID. 149812939, a parte recorrente sustenta que formulou acordo extrajudicial com a parte requerida, sendo que, inobstante o reconhecimento do direito ao imóvel por parte do espólio, este não tem o condão de transferir a propriedade junto ao Registro de Imóveis, mostrando-se necessária a expedição de carta de adjudicação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no Id. 157438686, concordando com as razões recursais.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso dos autos, a parte ora apelante ajuizou a presente ação objetivando a regularização do Lote de Terreno no 04-D, da quadra no 10, situado na Chácara denominada Paraíso, zona Urbana desta cidade, com cerca de 3.624,00m2.

Inicialmente, registra-se que a ação de adjudicação compulsória tem como requisitos a prova do negócio jurídico, o adimplemento das obrigações por parte do adquirente e a resistência em transferir a propriedade do bem imóvel.

No caso dos autos o imóvel objeto da lide passou por uma cadeia negocial até que o mesmo fosse vendido ao apelante. Nota-se que o apelante Antônio efetuou a compra do Sr. Francisco Alves de Araújo, na data de 12/02/2021.

Verifica-se, ainda, que o Sr. Francisco Alves de Araújo havia adquirido o referido imóvel do Sr. Cesário Pedro Pinto na data de 10/04/2007, este por sua vez, adquiriu do Sr. Silvio Cleofas Dueti Santos na data de 02/02/1990, o qual comprou o citado imóvel do já falecido
Sr. Ildon Maximiano Peres na data de 30/06/1986.

O Sr. Ildon Maximiano Peres, o proprietário registral, faleceu em 29/02/2008 (Id. 149812900), estando atualmente a ser representado por seu inventariante.

Pelo que se pode depreender dos autos, houve uma sucessão de negócios jurídicos envolvendo o aludido bem imóvel no período que vai de 1986 a 2021, sem que nenhum deles tenha sido devidamente levado a registro.

O pedido de adjudicação compulsória se fundamenta justamente na demonstração dessa cadeia negocial, com posterior manifestação expressa do inventariante do então proprietário registral, que formulou acordo indicando que não possui qualquer resistência à pretensão.

Pois bem.

O CPC, em seu art. 17, ao tratar da jurisdição e da ação dispôs que para postular em juízo (propor ou defender-se) é necessário ter interesse e legitimidade que correspondem, respectivamente, à utilidade do provimento jurisdicional pretendido e à titularidade do direito postulado.

A condição, interesse, diz respeito à utilidade e necessidade do provimento jurisdicional ao postulante ou àquele em nome do qual, nos casos previstos em lei, venha a juízo:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.”

Nesse sentido, utilidade vem a ser o benefício que diante da necessidade de solução de uma lide possa ser alcançado com a sanção no acolhimento de um pedido condenatório e/ou constitutivo ao ser declarado o direito, mas também de pedido meramente declaratório, senão vejamos:

“Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;

II - da autenticidade ou da falsidade de documento.

Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.”

Noutro giro, quando se trata de obrigação comportamental, a legislação processual estabelece solução diversa, dependendo da possibilidade da obrigação ser cumprida pelo devedor, por terceiro ou mesmo por suprimento da sua manifestação de vontade.

No caso das obrigações fungíveis o cumprimento se dá por sub-rogação ou se resolve em perdas e danos e as materialmente infungíveis em perdas e danos.

Todavia, as infungíveis que pela lei incumbe ao devedor, mas que podem alcançar o mesmo resultado mediante ato judicial, cumprem-se pelo suprimento da manifestação de vontade por meio de sentença.

Nesse passo, o Código de Processo Civil dispondo sobre o suprimento da manifestação de vontade, estabelece que:

“Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.”

A propósito do caso em comento, é de conhecimento que o art. 1.418 do CC prevê que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Desse modo, para a procedência do pedido de adjudicação compulsória, exige-se que o adquirente, além do compromisso de compra e venda, demonstre o pagamento integral do preço e a recusa do alienante em efetuar a transferência do imóvel.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada e ainda no prazo de contestação sobreveio a realização de acordo, não havendo falar pretensão resistida a ensejar o suprimento da manifestação de vontade, restando configurado a ausência do interesse de agir e, via de consequência, devendo ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução do mérito, porquanto a solução é plenamente viável com a outorga de escritura junto ao registro competente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023